Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. CORREÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS A SEREM REMIDOS. APROVAÇÃO EM DUAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 20 (vinte) dias de remição de pena em razão de classificação parcial (1 matéria) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, uma vez que o sentenciado já havia sido agraciado com a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2020 (nível médio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há bis in idem na redução da reprimenda pelo estudo, por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino (nível médio).
(ii) estabelecer a quantidade de disciplinas em que houve a aprovação parcial do sentenciado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, a fim de calcular o número de dias a serem remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ consolidou que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem no abatimento da pena por classificação positiva em ambos os Exames Nacionais.
4. A decisão recorrida corretamente seguiu o entendimento do STJ e deste TJDFT, ao declarar a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido anteriormente beneficiado pela qualificação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2020 (nível médio).
5. O art. 126, § 1o, inc. I, da Lei de Execuções Penais dispõe que, em função das horas de estudo, será abatido 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
6. A remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM decorre de estudo autodidata, sendo considerada como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida para cada nível de aprendizagem, no montante de 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, consoante regulamenta o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ 391/2021.
7. A jurisprudência do STJ e do STF é assente no sentido de que as 1.200 (mil e duzentas) horas, divididas por 12 (doze) (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 (cem) dias remidos. Desse modo, o executado tem direito à redução de 20 (vinte) dias de pena, por cada tópico de conhecimento em que foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
8. O resultado extraído da página eletrônica do Ministério da Educação evidencia que o apenado obteve nota acima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em 2 (duas) áreas de competências exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
9. No caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal considerou o êxito pelo apenado em apenas 1 (uma) disciplina, sendo viável a concessão de habeas corpus de ofício, para corrigir para 40 (quarenta) a quantidade de dias a serem remidos, em face da aprovação em 2 (duas) matérias cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Habeas corpus concedido de ofício, para declarar 40 (quarenta) dias de remição pela aprovação parcial do apenado (2 áreas de conhecimento) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, conforme disciplina o art. 126, caput, da LEP e a Resolução CNJ 391/2021.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.
“2. O apenado faz jus à remição de 20 (vinte) dias da pena, para cada área de competência considerada aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM”.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e §§ 1o e 5o;
Resolução CNJ 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/3/2025, DJe 19/3/2025.
STJ, HC 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/03/2021, DJe 6/4/2021.
TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 3/9/2025.
TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 12/9/2025.
TJDFT, Acórdão 1879154, 0708099-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 13/6/2024, DJe 26/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1435464, 0720067-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 30/6/2022, DJe 13/07/2022.
TJDFT, Acórdão 2036173, 0726553-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 21/8/2025, DJe 29/8/2025.